Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFINIÇÃO E NATUREZA. QUESTÕES EMINENTEMENTE PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CASO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante com fundamento em inexigibilidade do título que aparelha o processo de execução;
2. Cuida-se a exceção de pré-executividade de instrumento processual hábil à arguição de questões cognoscíveis de ofício pelo julgador, tal como os pressupostos processuais e as condições para o exercício do direito de ação, não se prestando, por isso mesmo, para a discussão de questões que exijam ampla dilação probatória;
3. A questão arguida pela ora recorrente não é digna de enfrentamento pela via da exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de provas para o reconhecimento do direito vindicado, provas estas que nem mesmo foram carreadas aos autos;
4. Recurso conhecido e não provido.